Tribunal: TJSP
Processo: 1070804-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PASSAGEIROS - COMUNIDADE JUDAICA - AQUISIÇÃO DA PASSAGEM - SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO "KOSCHER" - REFEIÇÃO E ASSENTO BEBÊ - RÉ - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO - EXTRAVIO AINDA TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - JUÍZO -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PASSAGEIROS - COMUNIDADE JUDAICA - AQUISIÇÃO DA PASSAGEM - SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO "KOSCHER" - REFEIÇÃO E ASSENTO BEBÊ - RÉ - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO - EXTRAVIO AINDA TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - REPARTIÇÃO - CABIMENTO - SÚMULA 326 DO STJ - SUPERAÇÃO EM RAZÃO DO ART. 292, v, DO CPC.

APELO DOs AUTORes E DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000544203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070804-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JAQUES
REICH
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
SHALOM
REICH
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), MOSHE REICH (REPRESENTADO(A) POR
SEU PAI), DEBBI REICH (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) e ELISABETH
HALPERN, é apelado/apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso dos autores, vencido o relator que
negava provimento aos recursos. Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento aos recursos, vencidos os 2o e 3o desembargadores que davam
parcial provimento ao recurso da ré e prejudicado o recurso dos autores. Fará declaração
de voto o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1070804-74.2017.8.26.0100
APELANTES: JAQUES REICH, SHALOM REICH, MOSHE REICH,
DEBBI REICH, ELISABETH HALPERN E LATAM AIRLINES GROUP
S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
SENTENÇA PUBLICADA EM 23.7.2018
VOTO No 10.089
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -
PASSAGEIROS - COMUNIDADE JUDAICA - AQUISIÇÃO DA
PASSAGEM - SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO "KOSCHER" -
REFEIÇÃO E ASSENTO BEBÊ - RÉ - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO -
EXTRAVIO
AINDA
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - JUÍZO -
FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
RECIPROCIDADE
SUCUMBENCIAL - REPARTIÇÃO - CABIMENTO - SÚMULA 326 DO
STJ - SUPERAÇÃO EM RAZÃO DO ART. 292, V, DO CPC.
APELO DOS AUTORES E DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença
se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais, no valor de R$ 25.000,00, com correção monetária desde hoje e
juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso. Considerando a sucumbência
recíproca, com fulcro no artigo 292, V, do Código de Processo Civil, superando a
aplicação da Súmula 236, cada parte arca com 50% das custas e despesas processuais,
e com os honorários advocatícios da parte adversa, que com fulcro no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil fixo em 10% do valor da condenação (para cada qual).
Com o trânsito em julgado, extinta a fase de conhecimento, com fulcro no artigo 487, I,
do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.” (fls. 160/165).
As partes apelaram. Os autores pugnam pela majoração da
verba indenizatória. Exaltam que ocorreu falha na prestação do serviço pela ausência de
berço para a criança “Baby Basket”, pela falta de alimentação especial “Kosher” e pelo
extravio da bagagem. Aduzem ainda que a sucumbência deve ser imposta integralmente
à ré, conforme a Súmula 326 do STJ (fls. 168/189).
Por sua vez, a empresa aérea expõe a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ante a supremacia da Convenção de Varsóvia.
Sustenta que não se configurou a responsabilidade civil. Não forneceu a alimentação
especial em razão de problemas com o fornecedor e não por desrespeito aos passageiros.
Tentou recompensá-los com justa quantia, não aceita. Assevera que não comprovaram a
compra do serviço bebê conforto. Apenas o reservaram. A disponibilidade deveria ser
aferida no check-in presencial. Efetuaram-no on line. Já as bagagens foram devolvidas
no mesmo dia, dentro do prazo legal. Inexiste dano moral, não previsto na Convenção
de Montreal. Alternativamente, postula a mitigação da condenação (fls. 195/209).
Ambos contrarrazoaram (fls. 257/284 e 297/314).
A Procuradoria de Justiça interveio. Opinou pelo
acolhimento do recurso dos autores e pelo não provimento do da ré (fls. 320/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória em transporte internacional
aéreo de passageiros, decorrente da ausência de alimentação especial Kosher, assento de
bebê e extravio temporário de bagagem. O pedido foi parcialmente acolhido na origem
(fls. 160/165). Confirma-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, adotando-se
inteiramente as razões de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar- se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental
tem sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros, os
eguintes precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara);
Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara);
Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara);
Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177- 9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
Acresce-se que além dos demais eventos (falta de assento
bebê e do extravio temporário da bagagem), a ausência de alimentação Kosher impôs
aos autores jejum forçado por cerca de dezessete horas, suficiente para caracterizar o
dano moral. Em especial porque três dos autores eram menores, na ocasião com idades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cinco, quatro e um ano de idade. Irrelevante que a ré tivesse problema com o
fornecedor. O fato não lhe retira a responsabilidade. Inquestionável o padecimento
anímico. A experiência comum assim indica (art. 375 do CPC).
No que diz respeito à quantificação do valor, o
pressuposto é a justa reparação pelo padecimento anímico. A verba não tem como norte
o enriquecimento, ao tempo em que também se reveste do caráter punitivo e
desestimulador, visando a coibir prática semelhante no futuro.
Nesse sentir, considerando que se trata de pais e filhos,
cuja indenização reverterá em prol da família, equânimes os R$ 5.000,00 fixados na
origem para cada autor, consonantes aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Em relação aos honorários advocatícios, as partes
sucumbiram reciprocamente. Inaplicável a Súmula 326 do STJ, superada em razão do
art. 292, V, do CPC, que impõe a declinação do valor pretendido a título de danos
morais. Os autores não lograram êxito na totalidade do pedido. Correta a distribuição
fixada na sentença.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos apelos. Na
fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação para cada qual.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16656
APELAÇÃO No 1070804-74.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL
APELANTES: JACHES REICH E OUTROS (AUTORES) E LATAM
AIRLINES GROUP S/A (RÉ)
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR TAVARES DE ALMEIDA
(VOTO No 10089)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo parcialmente da douta maioria que negou
provimento a ambos os apelos.
Isso porque, conforme decidiu o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável,
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa" (RT 706/67).
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há que ser
fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-se em enriquecimento
indevido às vítimas, arbitrando a verba com moderação e de maneira
proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, contribuindo,
também, para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta”
(REsp 215.607-RJ 4a T. j. 17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira DJU 13.08.1999 RT 775/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste caso, o valor da indenização por dano moral
fixado na r. sentença, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, no
montante total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), afigura-se excessivo,
desproporcional à magnitude do dano, de modo a configurar enriquecimento
sem causa.
Assim,
atendendo-se
aos
critérios
de
proporcionalidade e de razoabilidade, a indenização por dano moral deve ser
arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, perfazendo o total de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra suficiente para
reparação dos danos suportados em razão do não fornecimento de
alimentação específica e assento bebê, solicitados à companhia aérea, bem
como ao extravio temporário de bagagem, levando em consideração que os
autores usufruíram do transporte aéreo prestado pela empresa ré, embora
tivessem suportado os aborrecimentos relatados na petição inicial.
O montante da condenação deve ser corrigido a partir
da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça que dispõe: “a correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”.
No caso, a correção monetária incide a partir da data
sentença, quando a indenização foi arbitrada.
Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir a
partir da citação, data em que a ré foi constituída em mora, nos termos do
artigo 240 do atual Código de Processo Civil.
Por outro lado, os autores têm razão no que tange à
ausência de sucumbência recíproca. Isto porque, de conformidade com a
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, a ré deverá arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação, ora arbitrada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava
provimento em parte ao recurso da ré, a fim de reduzir o valor da indenização,
por dano moral, para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigido a
partir da data da sentença, e acrescido de juros moratórios legais contados
desde a citação, bem como dava provimento ao recurso dos autores para
imputar a ré as custas de sucumbência, de conformidade com a Súmula 326
do STJ, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valore da condenação.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
1176DD06
6
8
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
125811E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070804-74.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.